Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-17.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. A solução do conflito se faz pela incidência súmula no 538 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece o seguinte: ''As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada

Ementa:
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 538 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. A solução do conflito se faz pela incidência súmula no 538 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece o seguinte: ''As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.'' Porém, a ré trouxe para os autos valor aleatório e sem base contratual. Observou-se que a taxa de administração era de 20% (fl. 127). Nessa ordem de ideias, cabia ao réu efetuar o cálculo da taxa de administração sobre cada parcela paga. Não havia espaço para outro procedimento.

SEGURO PRESTAMISTA. A retenção dos valores pagos a título de seguro mostra-se abusiva, pois não foi dada a possibilidade de escolha da seguradora que melhor atendesse os interesses do consumidor, colocando-o em posição de extrema desvantagem (artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

MULTA. A imposição das multas ou comissão de permanência mostra-se abusiva, uma vez que não há prova nos autos de que a desistência do autor tenha causado prejuízos ao grupo consorciado ou à administradora do consórcio. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

JUROS. Os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deverão ser contados após 30 dias da data do encerramento do grupo, quando cabia à ré ter promovido a devolução dos valores ao autor.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Em relação à correção monetária, deverá incidir com base no percentual amortizado do valor do bem vigente à data da restituição, nos termos do artigo 30, da Lei no 11.795/08. Modificação da previsão inserida na r. sentença.

PARCELAS PAGAS. ACOLHIMENTO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS PARA OS AUTOS. Todos os valores pagos pelo autor deverão ser considerados nos cálculos das devoluções (fls. 42, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 127,130). E, preservado o convencimento externado na r. sentença, a contestação não impugnou especificamente aqueles documentos como prova de pagamentos pelo autor (confira-se fl. 124). Ação parcialmente procedente em maior extensão.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.